Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-50.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001463-50.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Equilíbrio Financeiro]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), RELUMAT CONSTRUCOES LTDA. - ME - CNPJ: 08.473.983/0001-95 (AGRAVANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – LIMINAR DEFERIDA EM PARTE – PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada em sede de cognição sumária a AUSÊNCIA dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o INdeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Relumat Construções Ltda. – ME, que visa reformar a decisão do i. Relator que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal no recurso de agravo de instrumento n. 1001463-50.2018.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que
“os documentos e demais atos que subsidiaram a confecção do Relatório de Auditoria nº. 100/2015-CGE versam sobre suposta prática comercial da Agravante lesiva ao erário, seus respectivos teores dão lastro ao aludido Relatório e são citados no mesmo, sendo, assim, utilizados nos autos como única prova da acusação, mas, ao arrepio do devido processo legal, são todos eles mantidos sob sigilo, sem que essa Agravante possa aferir a real existência, validade e teor dos mesmos
”.

Segue sustentando, a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento do efeito suspensivo almejado, pois,
“não houve instauração de quaisquer procedimentos administrativos de responsabilização, nem tampouco julgamentos administrativos e/ou judiciais transitados em julgado, que denotem a possibilidade remota de atos de improbidade ou elementos que evidenciem tal ilicitude”
.

Firme no seu propósito, alega que
“o pedido do Estado é expresso no sentido de proibir a retirada até finalização do Edital de Licitação, e a liminar concedida rompe os limites do pedido, no sentido de que obriga a Agravante a deixar as salas até o momento que o Douto Juízo venha a decidir se libera ou não”
, dando a azo a existência de decisão
ultra petita
.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, com a concessão da tutela antecipada recursal pretendida.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 2692303), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou medida cautelar inominada em desfavor da Relumat Construções Ltda. – ME, visando a suspensão de qualquer pagamento devido à Requerida, até o término da ação principal, bem como a proibição da retirada das salas de aula móveis, objeto do contrato firmado entre as partes, além do bloqueio de bens até o montante de R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais), a fim de resguardar o ressarcimento de dano ao erário.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando a suspensão de qualquer pagamento ainda devido pelo Requerente à Requerida, referente aos contratos firmados com a Secretaria de Educação, bem como que a referida empresa se abstenha de retirar as salas de aulas móveis de sua propriedade dos locais onde estão instaladas, até ulterior deliberação do Juízo (id. 5550978 – autos de origem).

Inconformada com a r. decisão, a Requerida aviou recurso de agravo de instrumento, arguindo preliminarmente a incompetência absoluta do Juízo, a existência de julgamento ultra petita, a perda do objeto do feito, a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, bem como a suspensão do feito pelo reconhecimento de repercussão geral pelo STF nos autos do RE n. 852.475/SP.

No mérito, defendeu que
“
não houve manutenção indistinta de contratos emergenciais, mas situações concretas e pontuais, em diferentes municípios, e nestes em diferentes escolas estaduais, que demandaram a solução de locação temporária de bem destinado à continuidade da prestação dos serviços estaduais educacionais
”
.

Seguiu defendendo, que a renovação do contrato administrativo por prazo superior a cento e oitenta (180) dias decorreu da necessidade em manter a prestação de serviços públicos na área da educação.

Asseverou, que
“
é inverídica a afirmação judicial de que a probabilidade do direito invocado se encontra assentada no fato de que as vantagens ofertadas das salas móveis não foram alcançadas diante da necessidade de instalação de ar condicionado e do aumento da energia elétrica
”
, visto que o aumento do consumo de energia elétrica decorreu de investimento do poder público, mormente, em relação à “
climatização das salas de aula da rede estadual de ensino
”.

Alegou, que inexiste decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso reconhecendo a ocorrência de pagamento de valor a maior do que seria devido, havendo ainda, graves equívocos jurídico, técnico e metodológico no relatório da Controladoria-Geral do Estado, no qual se baseou a r. decisão agravada.

De imediato, o i. Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, face a ausência dos pressupostos autorizadores (id. 1813914).

Irresignada, agora em sede de recurso de agravo interno, a agravante
a agravante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que
“os documentos e demais atos que subsidiaram a confecção do Relatório de Auditoria nº. 100/2015-CGE versam sobre suposta prática comercial da Agravante lesiva ao erário, seus respectivos teores dão lastro ao aludido Relatório e são citados no mesmo, sendo, assim, utilizados nos autos como única prova da acusação, mas, ao arrepio do devido processo legal, são todos eles mantidos sob sigilo, sem que essa Agravante possa aferir a real existência, validade e teor dos mesmos
”.

Segue sustentando, a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento do efeito suspensivo almejado, pois,
“não houve instauração de quaisquer procedimentos administrativos de responsabilização, nem tampouco julgamentos administrativos e/ou judiciais transitados em julgado, que denotem a possibilidade remota de atos de improbidade ou elementos que evidenciem tal ilicitude”
.

Firme no seu propósito, alega que
“o pedido do Estado é expresso no sentido de proibir a retirada até finalização do Edital de Licitação, e a liminar concedida rompe os limites do pedido, no sentido de que obriga a Agravante a deixar as salas até o momento que o Douto Juízo venha a decidir se libera ou não”
, dando a azo a existência de decisão
ultra petita
.

No mais, traz as mesmas razões esposadas na exordial do recurso principal.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, com a concessão da tutela antecipada recursal pretendida.

Inicialmente, no tocante a preliminar arguida pela agravante, acerca da suposta ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, verifica-se que tal questão não merece ser sequer conhecida. Explica-se.

Ora, é facilmente perceptível que tal questão não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, sendo de clareza solar que o seu conhecimento em grau recursal se mostra descabido, sob pena de acarretar supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição.

Isso porque, ao fixar tal premissa, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição da tese esposada, esvaziando indevidamente parte da matéria de fundo da referida demanda, acarretando supressão de instância, reafirma-se.

Por outro lado, não há qualquer prejuízo à recorrente nesse sentido, até porque pode discutir a mesma questão em momento processual oportuno, que definitivamente não é este.

Assim, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, que é o recurso principal, e muito mais destes declaratórios, diga-se de passagem, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria sejam de ordem pública.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONFRESA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INOPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE CONTAS DE EXPREFEITO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU DESCUMPRIMENTO DE FORNALIDADES REGIMENTAIS – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Diante da devolutividade restrita do recurso de Agravo de Instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo Juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. [...]”
(RAI n. 1014735-43.2020.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 10.05.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS POR TIROS EM CONFRONTO POLICIAL COM CRIMINOSOS DENTRO DA UPA – ILEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não cabe ao Tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, decidir questão preliminar que não tenha sido apreciada e expungida pelo Juízo singular, inclusive quando se trata de matéria de ordem pública há de se aguardar a prévia posição do juízo de origem, sob pena de supressão de instância
. [...]”
(RAI n. 1010774-65.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 17.05.2021 – negritei).

Logo,
não conheço da preliminar vindicada
.

Superada essa questão, passa-se a análise do mérito recursal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano, que não se encontram presentes na espécie.

Isso porque, consoante bem anotado pelo i. Relator ao indeferir a tutela recursal, no caso em voga, verifica-se, ao menos nesta quadra inicial, a existência elementos probatórios seguros, que evidenciam o dano ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa pela empresa recorrente, consistente na “
forma de contratação e no valor contratado, que denotam preços supostamente superfaturados, a existência de um esquema de propina ligado ao aluguel de salas de aulas móveis na Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, que beneficiava diretamente o ex-secretário Permínio Pinto
.”

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, inclusive no tocante a existência de suposta decisão
ultra petita
, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, nota-se a ausência dos requisitos do supracitado artigo.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a r. decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023